Tribunal: TJDFT
Processo: 0732159-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega que o acórdão é omisso, uma vez que a fundamentação corresponde a entendimento genérico, sem adentrar nas alegações específicas apontadas no recurso, de modo que não foi devidamente fundamentado. Para tanto, alega que demonstrou nos autos que a paralisação da execução fiscal foi decorrente de fatores estruturais do Poder Judiciário, o que não foi enfrentando na decisão embargada. Ainda, aponta que o acórdão deixou de apreciar os demais argumentos referente à Súmula 106/STJ, teses firmadas no Resp 1.340.553/RS, condicionantes legais da Lei no 6.830/80 e o distinguish mencionado no recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram vícios no Acórdão ID 78520522.
III. Razões de decidir
4. A intimação do Distrito Federal é efetivada mediante expedição eletrônica, sendo que consta no PJe que a PGDF registrou ciência do acórdão no dia 23/11/2025, de modo que é tempestivo os embargos opostos no dia 28/11/2025. Preliminar de intempestividade rejeitada.
5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
6. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
7. O acórdão embargado expressamente elucidou as razões para concluir pela prescrição ao dispor que: “6. Contudo, da detida análise da execução fiscal constata-se a ausência de despacho citatório naquela execução fiscal, que seria o termo interruptivo da prescrição (artigo 174, parágrafo único, I do CTN). Assim, face o transcurso do prazo quinquenal sem despacho citatório, constata-se a prescrição daquela pretensão, sem qualquer diligência da Fazenda Pública para impulsionar o feito dentro do período prescricional. Desse modo, constata-se a inércia da parte ré, de modo que a ausência do despacho citatório não pode ser atribuída apenas aos mecanismos do judiciário. Neste sentido: Acórdão 2037495, 0722108-19.2024.8.07.0018, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025; e Acórdão 2024103, 0808074-53.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025. Relevante elucidar que a situação em apreço é distinta daquelas em que “Distribuída a execução fiscal e determinada a citação do executado dentro do prazo prescricional quinquenal, não há que se reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora na citação decorrer de morosidade imputável exclusivamente ao Poder Judiciário” (Acórdão 1785090, 0008717-95.2001.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 04/12/2023). Para tanto, reitera-se que na hipótese dos autos não existiu despacho citatório dentro do prazo quinquenal, de modo que ausente o marco interruptivo da prescrição estabelecido no CTN. Sentença mantida”.
8. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.